Tribunal: TJDFT
Processo: 0746198-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746198-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 0716836-44.2024.8.07.0018, impetrado por Associação das Obras Pavonianas de Assistência, que deferiu parcialmente o pedido liminar “apenas para suspender os efeitos do ato de indeferimento da consulta de viabilidade de local em relação especificamente à atividade de “comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente” (CNAE 4789-0/99), protocolo DFP2400077839, até que nova apreciação do pedido seja efetuada pela Administração”. Nas razões recursais, noticia ter sido o mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que indeferiu pedido de “a licença de localização para exercício de atividade econômica, e, por conseguinte, contra o indeferimento de licença para funcionamento no local de atividade CNAE-4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE”. Articula ser a impetrante/agravada entendida assistencial privada, localizada no Conjunto B da SGAN 909, sendo que o “Setor de Grandes Áreas Norte SGAN está inserido no Conjunto Urbanístico de Brasília regido até 11/8/2024 pela NGB 01/86 e, a partir de 12/8/2024, pelo Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília PPCUB”. Aponta que “os parâmetros de uso e ocupação do solo que fundamentaram a decisão administrativa contra a qual a impetrante insurge-se encontram-se na Planilha de parâmetros urbanísticos e de preservação - PURP 61, referente ao Território de Preservação TP10 UP 5 SETOR DE GRANDES ÁREAS NORTE E SUL QUADRAS 900 SGAN E SGAS”. Articula que “no PPCUB são permitidas no imóvel, como atividades obrigatórias, os serviços assistência social sem alojamento, as atividades de atenção à saúde humana, e como atividade complementar o comércio varejista de artigos médicos”. Porém, “a publicação do PPCUB pela Lei Complementar no 1.041, de 12 de agosto de 2024 pende de regulamentação e não possui eficácia imediata, dada a necessidade de maior especificação e detalhamento normativos, para que se possa efetuar a necessária regulação do território de preservação do conjunto urbanístico de Brasília”. Assim, não há direito líquido e certo a amparar o pleito da impetrante/agravada. Alude constar do Parecer Técnico n. 287/2024 - SEDUH/SEADUH/SCUB/COGEB, Processo n. 00020-00059267/2024-14, que “a atividade econômica discriminada pela impetrante não está prevista para a Quadra 909 do SGAN na minuta do referido decreto encaminhada por esta Secretaria à Casa Civil do Governo do Distrito Federal CACI para aprovação e regulamentação do PPCUB”. Acrescenta, “a Administração não possui previsão legal ou regulamentar para conceder à impetrante licença para exercício da atividade econômica que pretende exercer e, mesmo após a aprovação do PPCUB e da elaboração do seu regulamento, provavelmente não será possível o deferimento de licença para funcionamento no local de atividade CNAE-4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE”. Pondera que a medida liminar deferida “autoriza a impetrante a exercer atividade econômica não autorizada por lei no local, colocando em risco a ordenação urbana do Plano Piloto e a ordenação da quadra onde encontra-se localizada”, de modo que a “sua suspensão é medida que se impõe, pois presente o periculum in mora da referida decisão”. Requer, portanto, “a suspensão imediata da liminar parcialmente concedida e, ao final, integral provimento ao presente Agravo de Instrumento para revogá-la em definitivo, por todas as razões apresentadas”. Sem preparo, em face da isenção legal irrogada ao ente público. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Examinando a petição inicial do mandado de segurança, consta que impetrante/agravada “é um estabelecimento de saúde filantrópico, habilitado pelo Ministério da Saúde como Centro Especializado em Reabilitação na modalidade auditiva e intelectual. O vínculo contratual estabelecido com o Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (“SES-DF”), tem por objetivo garantir assistência à saúde aos usuários, em todos os ciclos de vida, com deficiência auditiva, intelectual e com transtorno do espectro do autismo”, com atuação no mesmo local desde 1972. Sustentou comercializar “dentro de seu estabelecimento, aparelhos auditivos, possuindo a Classificação Nacional das Atividades Econômicas (‘CNAE’) para tanto. Seu registro foi deferido, dentre tantos outros, para desenvolvimento da atividade econômica registrada sob o código G4789-0/99 – comércio varejista de outros produtos especificados”. Entretanto, ao tentar “renovar o CNAE de suas atividades, o CEAL foi surpreendido com o indeferimento do seu registro para a categoria G47899-0/99 – Comercio Varejistas de Produtos não especificados anteriormente”. Apontou que seu pleito administrativo foi indeferido com base na NGB 01/86, não sendo possível “admitir que uma norma de 1986, portanto, 13 anos posterior à criação e funcionamento do CEAL, revogue uma atividade econômica legalmente desempenhada durante todo esse tempo”, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Mais, haveria configuração de “venire contra factum proprium já que, durante todo esse período, inclusive após vigência da NGB 01/86, o IMPETRANTE não havia sofrido qualquer ato coator que prejudicasse a sua atividade, vindo a sofrer somente agora em 2024”. Invocou o direito adquirido e o princípio da irretroatividade das normas, além de articular que a NGB 01/86 não veda a atividade comercial, porquanto “determina e aponta a possiblidade de funcionamento de instituições beneficentes, educacionais, centros de saúde e afins”. Ao final, no âmbito liminar, requereu “seja atribuído efeito suspensivo à decisão denegatória de viabilidade econômica no local que funciona há mais de 50 anos, bem como, que seja autorizada liminarmente ao IMPETRANTE o exercício da atividade de comércio para que possa disponibilizar os aparelhos auditivos aos seus pacientes no local do seu estabelecimento”. Na decisão agravada, o Juízo de origem deferiu em parte o pedido liminar para “apenas para suspender os efeitos do ato de indeferimento da consulta de viabilidade de local em relação especificamente à atividade de ‘comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente’ (CNAE 4789-0/99), protocolo DFP2400077839, até que nova apreciação do pedido seja efetuada pela Administração”. Após esses esclarecimentos, pertinente destacar importante excerto das razões recursais, o qual descreve manifestação do Administrador Regional do Plano Piloto sobre o presente mandado de segurança, in verbis: Conforme consta das informações prestadas em anexo (Ofício No 339/2024 - RA-PP/GAB/ASTEC), o Sr. Administrador Regional do Plano Piloto afirma que: “Toda a documentação necessária para elucidação do caso pode ser encontrada no processo SEI no 00141-00001693/2024-10 que analisou o recurso contra ao indeferimento da viabilidade de localização. Em relação as demais questionamentos, informamos que: A análise do recurso administrativo foi feito com base no Parecer Técnico n.o 275/2024 - RAPP/GAB/ASTEC (141732890), no dia 24 de maio de 2024, antes da vigência da Lei Complementar no 1.041/2024, que aprova o PPCUB, vigente a partir de 12 de agosto de 2024, ou seja, quando a NGB 01/86 ainda regia o uso e ocupação de solo do local. Quanto à competência para análise das viabilidades de localização, o artigo 26, inciso I, do Decreto no 38.094/2017, que institui o Regimento Interno das Administrações Regionais, dita ser competência da Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas "analisar, responder, acompanhar e fiscalizar o processo de consulta de viabilidade de localização para o exercício de atividades econômicas ou auxiliares no âmbito da Região Administrativa", cabendo ao Administrador Regional apenas a análise do caso em grau de recurso por força do art. 56, §1o, da Lei Federal 9.784/99. Por fim, em relação a proferir nova decisão diante da liminar deferida, tendo em vista a assinatura do decreto regulamentador do PPCUB, no dia 17 de outubro de 2024, estamos aguardando apenas a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal para realizar a análise, podendo inclusive ser o caso de deferimento do pleito, o que acarretará na perda do objeto da ação.” Depreende-se, pois, que o indeferimento do pleito administrativo ocorreu com base na NGB 01/86, que não está mais em vigor, em razão da publicação do PPCUB pela Lei Complementar n. 1.041, de 12 de agosto de 2024. E, conforme correta interpretação do Administrador Regional do Plano Piloto, a decisão agravada tão somente determinou a reanálise do pedido, sobre o qual deve ser considerada a legislação superveniente, consoante excerto a seguir reproduzido (ID 211680590 – autos de origem): (...) Em vista disso, observa-se que o fundamento adotado no ato impugnado para indeferir a consulta de viabilidade de localização da impetrante para a atividade CNAE 4789-0/99 se mostra inválido, devendo-se acolher, portanto, o pleito da impetrante para suspender os efeitos do indeferimento, até que nova análise da questão seja realizada pela autoridade impetrada. No tocante ao pedido para que seja autorizado o exercício da atividade de comércio de aparelhos auditivos pela impetrante, nessa parte o pleito não pode ser admitido, visto que, como destacado acima, o ato impugnado abordou especificamente a consulta de viabilidade de localização, não dispondo acerca de autorização de funcionamento – ato distinto e que deve ser objeto de análise em separado pela Administração. Diante de tal quadro, não se identifica perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em desfavor do Distrito Federal, especialmente porque a decisão agravada, vale repetir, não autorizou o exercício da atividade comercial vindicada, limitando-se a ordenar o reexame do pleito na seara admistrativa. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o lúcido precedente deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei n. 12.016/09). Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora